Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRATO VERBAL. PRODUÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à anulação da sentença, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a sua ilegitimidade, para, em nome próprio, pretender direito alheio (CPC, arts. 18 e 485, VI).
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora apresentou petição inicial com o pedido de rescisão do contrato verbal celebrado com a parte ré; (ii) na fase de especificação de provas, a parte autora requereu a produção de prova subjetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a legitimidade ativa por quem argui o direito à rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prevalece a “teoria eclética de Liebman”, segundo a qual as condições da ação — entre elas, a legitimidade — devem ser aferidas conforme as afirmações contidas na petição inicial, as quais não se confundem com o mérito.
5. No caso concreto, a parte autora teria afirmado que participou diretamente da negociação e que entregou bem de sua propriedade como pagamento, circunstância que, em tese, revelaria vínculo jurídico com o negócio jurídico discutido. A ausência de sua assinatura teria sido justificada por motivo de limitação cognitiva, sendo a gestão patrimonial assumida pela companheira. Ademais, a parte autora requereu expressamente a produção de prova oral para demonstrar a existência de contrato verbal com o corréu.
6. Nesse contexto não se mostra adequado o reconhecimento antecipado da ilegitimidade ativa, pois as alegações iniciais indicariam plausibilidade quanto à vinculação material da parte autora com os contratos.
7. Além disso, a extinção prematura do processo, sem que fosse oportunizada a produção da prova requerida, violaria o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4o do Código de Processo Civil, bem como o dever de cooperação processual estabelecido no art. 6o do mesmo diploma.
8. Evidenciado o prejuízo processual (cerceamento de defesa), a sentença há de ser desconstituída, de sorte a se permitir a instauração da fase instrutória com ampla produção probatória (CPC, art. 282, parágrafo 5o).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 10, 18, 282, 485, VI, § 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1616793, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, Dje. 13.10.2022, acórdão 1134687, rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, Dje. 06.11.2018